Tribunal: TJSP
Processo: 0001477-27.2015.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA. AUSENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA. AUSENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

TRABALHO TÉCNICO REALIZADO NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA BEM FUNDAMENTADO E NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO.

APELO AUTÁRQUICO ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO OFICIAL PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0001477-27.2015.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado REINALDO DE ABREU.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo autárquico para decretar
a improcedência da ação e, por consequência, fica cassada a tutela antecipada que
determinou a imediata implantação do auxílio-acidente. Deixaram de condenar o
segurado nos ônus decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129,
parágrafo único, da Lei de Benefícios c.c. a Súmula 110 do E. STJ; por fim,
consideraram prejudicado o recurso de ofício. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18226
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0001477-27.2015.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: REINALDO DE ABREU
JUÍZA
DE
1o
GRAU:
ANA
HELENA
CARDOSO
COUTINHO
CRONENBERGER
EMENTA
ACIDENTÁRIA.
BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA,
TODAVIA,
DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA
CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA
POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
NA
COLUNA.
AUSENTES
NEXO
CAUSAL
-
CONCAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA, O
TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA.
TRABALHO
TÉCNICO
REALIZADO
NESTA
SUPERIOR INSTÂNCIA BEM FUNDAMENTADO E
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
POR
ASSISTENTE TÉCNICO.
APELO
AUTÁRQUICO
ACOLHIDO
PARA
SE
DECRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
RECURSO OFICIAL PREJUDICADO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, contra a r. sentença de fls. 84/87, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente a demanda que objetivava a concessão de auxílio-
acidente em razão de incapacidade laborativa decorrente de problemas na coluna,
condenando o ente público na forma preconizada às fls. 84/87 - concessão do benefício
acidentário pleiteado, antecipando-se os efeitos para imediata implantação da benesse -.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Em recurso (fls. 93/96), a autarquia pleiteou a conversão do
julgamento em diligência para nova perícia médica em razão das inúmeras impugnações
aos laudos do perito judicial nomeado nos autos; alegou que por diversas vezes o
jurisperito teria realizado perícias em seus próprios pacientes, ignorando o seu
impedimento e demonstrando absoluto desleixo com o múnus público atribuído; no
mais, argumentou que não se encontrariam presentes os requisitos necessários à
concessão do auxílio-acidente (redução da capacidade laborativa e nexo causal);
aventou que haveria sido reconhecido pelo expert o liame causal tão somente com base
na informação de que o trabalho em serviços com muitos movimentos dos membros
superiores e em atividades profissionais seriam reconhecidamente geradores de
impactos sobre as articulações; acenou que não seria suficiente para o estabelecimento
do nexo causal a singela descrição das atividades laborativas fornecida pelo autor; frisou
que haveria sido concedido benefício na via administrativa na espécie previdenciária,
além disso, não constaria dos autos o Laudo Técnico das Condições Ambientais do
Trabalho - LTCAT, o qual corroboraria as afirmações do perito judicial; por fim,
requereu o provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, recebido, processado e sem contrarrazões. Há
recurso de ofício.
Ad cautelam, esta 16a Câmara de Direito Público converteu o
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial; ocorreu a
juntada do novo laudo médico judicial e dos informes previdenciários; manifestou-se o
autor, tendo decorrido o prazo do INSS para esse fim.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei o apelo autárquico, passando a seguir ao exame do
recurso de ofício, porém, antes de adentrar ao deslinde da celeuma instaurada nestes
autos, cabe a este Relator tecer pequenas considerações.
Pois bem, com base no laudo judicial realizado na vara de origem - fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
51/55 - a Julgadora monocrática julgou procedente a demanda, condenando o Instituto
segurador na concessão de auxílio-acidente.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma convicção do
Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para realização de novo trabalho técnico e outras providências.
Convém registrar, no particular, encontrar-se o laudo pericial
produzido nesta superior instância dotado de elementos suficientes para uma
investigação segura da patologia em questão, bem como esclarecedores quanto ao
estado de saúde do segurado, não merecendo qualquer complementação, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste
Relator.
No mais, conforme aferido em regular perícia médica judicial
realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 126/130 -, elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se que o autor não apresenta
qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional.
In casu, o exame físico realizado na coluna constatou ausência de
cicatrizes cirúrgicas; sem escoliose antálgica; sem desvios patológicos; sem
deformidades ósseas; sem retificação da lordose lombar; sem contraturas musculares;
sem dor à digitopressão dos espaços discais; sem limitação funcional; manobras de
Lasègue, Neri, Bragard: negativas; exame neurológico: sem alterações dignas de nota;
com marcha normal.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta C.
Câmara às fls. 129:
“... Como prova da lesão vertebral há informes nos autos da
realização de TC a época dos fatos (2012) que acusou a existência de
abaulamentos discais degenerativos na coluna vertebral, mas sem
herniações
discais
significativas
de
expressão
clínica
e/ou
infortunística relevante para o desate da contenda.
Além da inexpressividade das alterações discais, cabe consignar que
o autor logrou obter plena recuperação funcional com o tratamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
posto que, já não ostenta sinais clínicos objetivos de sofrimento álgico
na coluna ou evidente limitação da dinâmica vertebral em grau
suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial
produtivo ...” - sic -.
No que se refere ao nexo etiológico o perito judicial foi incisivo ao
asseverar às fls. 129/130:
“... consoante se depreende do Perfil Profissiográfico Previdenciário
de fls 44, o requerente não dispendia imoderado esforço físico com
sobrecarga para a coluna lombar, de forma regular e continua, a
ponto de justificar peculiar e inerente a sua profissão em suficiente
para provocar e/ou agravar as lesões discais degenerativas ...”.
Por fim, concluiu o diligente jurisperito:
“... Assim, além da flagrante inconsistência do nexo causal da
patologia vertebral com o trabalho também restou comprovado a
inexistência de sequelas acidentárias na coluna de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade
permanente de maior esforço ...”.
Diante desse quadro, para o obreiro fazer jus à concessão de qualquer
benefício acidentário, não bastaria a existência de uma moléstia, sendo indispensável,
todavia, que ela fosse decorrente do exercício laboral e causasse incapacidade
laborativa, o que, entretanto, no caso em debate, não ocorre, pois segundo o perito
judicial está ausente o nexo causal - concausal, além de não ocorrer qualquer
incapacidade laborativa sob a ótica da infortunística.
Ressalto, no particular, que o nexo etiológico não ficou configurado e,
na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção da existência de
nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o
eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL
COM
A
MOLÉSTIA
APRESENTADA.
Em
infortunística o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial ou
total e atual, decorrente de acidente ou doença do trabalho, devendo
haver nexo de causalidade entre a alegada moléstia e o labor. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
comprovado o nexo que desencadeou a mesma, não há concessão do
benefício acidentário.
(Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J.
9.2.99)
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é portador
o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim, imprescindível
prova concreta de que o trabalho tenha concorrido para a eclosão ou
agravamento da doença, sem o que não se justifica a outorga de
benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel. Juiz RENATO SARTORELLI)
Observo, por oportuno, que o ônus da prova é do suplicante, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC de 2015, cabendo, assim, ao
obreiro, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se
sucedeu, de modo correto, nestes autos.
Arrematando, em face do quadro probatório, não há comprovação
real, concreta e induvidosa do binômio incapacidade laborativa - nexo causal/concausal,
motivo pelo qual não há como conceder-lhe indenização acidentária.
Em face do quadro probatório, impõe-se a inversão do julgado para o
decreto de improcedência da ação, provendo-se o recurso do ente público para esse fim.
Com o acolhimento do apelo do INSS, fica prejudicado o exame do
recurso de ofício.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico para decretar a improcedência da ação e, por consequência, fica
cassada a tutela antecipada que determinou a imediata implantação do auxílio-
acidente. Deixo de condenar o segurado nos ônus decorrentes da sucumbência, em
face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios c.c. a Súmula
110 do E. STJ; por fim, considero prejudicado o recurso de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator